Tribunal: TJDFT
Processo: 0002602-80.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002602-80.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O SINDIRETA, no ID: 24312083, pugnou pela apreciação de seu pedido de ID: 12869493. O documento de ID: 12869497 informa que o pedido de ID: 12869493 já foi apreciado por este Relator, é dizer, a homologação da desistência dos embargos declaratórios já foi ultimada. Com efeito, às partes, uma vez mais, para requerer o que for direito. Nada requerido, certifique-se o trânsito em julgado e ao arquivo. Brasília, 16 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador